Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. TEMA 857/STF. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o RÉU como incurso nas penas do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, à pena de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa.
2. Em suas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta ante a ausência de regulamentação específica, bem como a insuficiência probatória. Diante disso, requer a reforma da sentença para que o réu seja absolvido. Subsidiariamente, pugna pela revisão da pena, no tocante à aplicação do parâmetro de 1/6 e pela alteração do regime de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, por falta de motivação adequada para o regime mais gravoso bem como a exclusão da pena de multa ou, se o caso, que seja reduzida para o mínimo legal.
3. O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de segundo grau.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
5. A contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis nos 9.437/97 e 10.826/2003, prescindindo de regulamentação para sua configuração. O STF, no Tema 857 de repercussão geral, fixou a tese de que o porte de arma branca permanece punível, desde que demonstrada sua potencialidade lesiva e consideradas as circunstâncias do caso concreto.
6. No caso, a materialidade e a autoria delitivas restaram adequadas e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelo Registro de Atividade Policial n.o 22217/2025 da 10o BPM (ID 80605086), onde consta fotografia da réplica de arma de fogo (página 6); pelo termo de apreensão (página 7), bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Com efeito, as declarações das testemunhas M.C. da S. de A. e M. da S.A. J., policiais militares responsáveis pela abordagem, são firmes e coerentes no sentido de que o RÉU portava, em via pública, simulacro de arma de fogo na cintura dele, de forma oculta, sob a alegação de que seria para defesa pessoal, sem apresentar nota fiscal ou justificativa plausível.
8. Ressalte-se que as declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, uma vez que são dotados de fé pública, motivo pelo qual seus depoimentos possuem relevante força probatória, sobretudo se inexistirem nos autos circunstância apta a invalidá-los. Desta feita, suas oitivas auxiliam na construção do convencimento do julgador, constituindo, pois, meio de prova idôneo a ancorar eventual decreto condenatório.
9. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo simulacro de arma de fogo, eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do Decreto-lei 3.688/1941, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
10. Portanto, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos pelas provas documentadas em sede extrajudicial e corroboradas pelas provas orais produzidas judicialmente, o decreto condenatório deve ser mantido.
11. No que tange ao pleito subsidiário, cumpre salientar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial fundamentação. No caso, verifica-se que o juízo a quo fundamentou de forma clara e suficiente ao valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais do sentenciado, indicando as condenações transitadas em julgado que foram utilizadas para esse fim.
12. Ademais, a jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entendimento este, o qual foi adotado pelo juízo de origem.
13. No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial, a reincidência e maus antecedentes do recorrente. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Logo, tratando-se de réu reincidente, e que ostenta maus antecedentes, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena.
14. Quanto à dosimetria da pena, incabível a exclusão ou redução da condenação de dias-multa, pois “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade.” (Acórdão 1317301, 00040939520188070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a hipossuficiência alegada pelo apelante, que possui presunção relativa, não está comprovada documentalmente nos autos.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença penal condenatória mantida por seus próprios fundamentos.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.